Tribunal: STJ
Processo: 0063805-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 984392 - SP (2025/0063805-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LAUDIVAN FRANCO
ADVOGADO
: BRUNO GUILHERME CAMARGO FERREIRA - SP402078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CORPUS
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
sob o argumento de que a matéria já havia sido
habeas corpus
suscitada em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se é possível a impetração de
para tratar de questões já suscitadas em recurso
habeas corpus
especial inadmitido.
III. Razões de decidir
3. O princípio da unirrecorribilidade das decisões impede a
utilização do
para tratar de máculas já suscitadas em
habeas corpus
recurso especial.
4. O
é incognoscível quando utilizado para superar
habeas corpus
óbices relativos ao juízo de admissibilidade de recurso especial e
extraordinário.
5. A concessão de
de ofício deve ocorrer apenas
habeas corpus
quando detectada ilegalidade flagrante, o que não foi constatado no
caso em questão.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. O
não pode ser utilizado para
Tese de julgamento:
habeas corpus
tratar de questões já suscitadas em recurso especial inadmitido. 2. A
concessão de
de ofício é restrita a casos de ilegalidade
habeas corpus
flagrante, não se prestando para análise do mérito de recurso não
admitido.
CPP, art. 654, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 573.510/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no
03/08/2020
Documento eletrônico VDA47777465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 59477960-74ff-41a8-8af2-3ff3dd31b831

HC n. 892.946/RS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j.
,
24/06/2024
DJe
.
27/06/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
22/05/2025
28/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47777465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 59477960-74ff-41a8-8af2-3ff3dd31b831

AgRg no HABEAS CORPUS No 984392 - SP (2025/0063805-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LAUDIVAN FRANCO
ADVOGADO
: BRUNO GUILHERME CAMARGO FERREIRA - SP402078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CORPUS
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
sob o argumento de que a matéria já havia sido
habeas corpus
suscitada em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se é possível a impetração de
para tratar de questões já suscitadas em recurso
habeas corpus
especial inadmitido.
III. Razões de decidir
3. O princípio da unirrecorribilidade das decisões impede a
utilização do
para tratar de máculas já suscitadas em
habeas corpus
recurso especial.
4. O
é incognoscível quando utilizado para superar
habeas corpus
óbices relativos ao juízo de admissibilidade de recurso especial e
extraordinário.
5. A concessão de
de ofício deve ocorrer apenas
habeas corpus
quando detectada ilegalidade flagrante, o que não foi constatado no
caso em questão.
Documento eletrônico VDA47569602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:05
Código de Controle do Documento: e1c36972-996e-467d-a84f-9f0e07f14e14

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. O
não pode ser utilizado para
Tese de julgamento:
habeas corpus
tratar de questões já suscitadas em recurso especial inadmitido. 2. A
concessão de
de ofício é restrita a casos de ilegalidade
habeas corpus
flagrante, não se prestando para análise do mérito de recurso não
admitido.
CPP, art. 654, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 573.510/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no
03/08/2020
HC n. 892.946/RS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j.
,
24/06/2024
DJe
.
27/06/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LAUDIVAN FRANCO
contra decisão por mim proferida nesta Corte Superior de Justiça, na qual não
foi conhecido o
(fls. 88-90).
habeas corpus
Em suas razões (fls. 94-98), o agravante pede que tal
seja
decisum
revisto, pois entende que, diversamente do que foi ali consignado, a matéria
pode ser apreciada quando o recurso especial for inadmitido.
Em consequência, requer que o recurso seja recebido, conhecido e
provido e, ato contínuo, que seja apreciado. Nessa extensão, pleiteia que seja
concedida a ordem, ou, caso contrário, a submissão do presente agravo
regimental para julgamento por Órgão colegiado do Superior Tribunal de
Justiça.
Sem contrarrazões do Ministério Público Federal e Estadual.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
Conforme já consignado, a matéria tratada neste
foi ventilada
writ
perante esta Corte Superior pela via recursal, no bojo do AREsp n. 2.816.384
/SP. Sobre o tema, o entendimento desta Corte é de que [e]m atenção ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de
habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial [...]
(AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
).
03/08/2020
Observe-se que
Documento eletrônico VDA47569602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:05
Código de Controle do Documento: e1c36972-996e-467d-a84f-9f0e07f14e14

[o] habeas corpus é incognoscível, pois a referida ação constitucional
não pode ser utilizada para a superação de óbices relacionados ao
juízo de admissibilidade de recurso especial e extraordinário (AgRg no
HC n. 892.946/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/06/2024
27/06/2024
Ademais, é firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido
de que a concessão do
, de ofício, isto é, por iniciativa dos Juízes e
writ
Tribunais, deve ocorrer quando detectada, no curso do processo, ilegalidade
flagrante, na forma do art. 654, § 2o, do CPP, o que não ocorreu na espécie em
relação às matérias em questão, não se admitindo a sua invocação pela Defesa
como mecanismo para tentar driblar a não admissão do recurso interposto e,
assim, se obter o pronunciamento judicial acerca do mérito recursal.
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA
CONSUMO
PRÓPRIO.
REVOLVIMENTO
DE
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO
DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO
COMO
MEIO
PARA
ANÁLISE
DO
MÉRITO
DO
RECURSO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Quanto
à pretensão de concessão de habeas corpus, de ofício, para conhecer
das matérias ventiladas no recurso especial, é firme o entendimento
deste Tribunal Superior no sentido de que a concessão do writ, de
ofício, isto é, por iniciativa dos juízes e Tribunais, deve ocorrer quando
detectada, no curso do processo, ilegalidade flagrante, na forma do
art. 654, § 2o, do CPP, o que não ocorreu, na espécie, em relação às
matérias suscitadas no recurso especial, não se admitindo a sua
invocação pela defesa como mecanismo para tentar driblar a não
admissão do recurso interposto e, assim, se obter o pronunciamento
judicial acerca do mérito recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental
não provido (AgRg no AREsp n. 2.016.605/SP, rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2022
, DJe
).
14/03/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
DETERMINAÇÃO
DE
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
[...] 2. "Nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o
habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando
detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para
que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg
no AREsp 1389936/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
). [...] 5. Embargos de
12/03/2019
29/03/2019
Documento eletrônico VDA47569602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:05
Código de Controle do Documento: e1c36972-996e-467d-a84f-9f0e07f14e14

declaração rejeitados, com determinação de encaminhamento dos
autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo em
recurso extraordinário interposto pela parte, independente da
publicação do acórdão (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n.
1.609.241/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
28/04/2020
04/05/2020
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47569602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:05
Código de Controle do Documento: e1c36972-996e-467d-a84f-9f0e07f14e14

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 984.392 / SP
Número Registro: 2025/0063805-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001770420238260447 22022142023
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO GUILHERME CAMARGO FERREIRA
ADVOGADO
: BRUNO GUILHERME CAMARGO FERREIRA - SP402078
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LAUDIVAN FRANCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LAUDIVAN FRANCO
ADVOGADO : BRUNO GUILHERME CAMARGO FERREIRA - SP402078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47751785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: c229838d-52d5-4969-928b-125af77bfcfe

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: c229838d-52d5-4969-928b-125af77bfcfe